Tribunal: STF
Processo: Rcl 56639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Estado de Santa Catarina em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5009070-33.2020.8.24.0091. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Juízo reclamado, ao reconhecer o direito à parte beneficiária, médico submetido a programa de residência médica estadual, ao recebimento de auxílio-alimentação e auxílio-moradia, teria deixado de aplicar, ao caso, o tema 600 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº 37. 



    Sustenta-se, assim, que não compete ao Poder Judiciário conceder o pagamento de verba indenizatória com fundamento no princípio da isonomia (eDOC 1, p. 3). 



    Argumenta-se que “no caso dos autos, a decisão reclamada muito embora reconheça que não há previsão legal no Estado de Santa Catarina para que se pague os auxílios pretendidos (ausência de legalidade), bem como, não havia tal previsão no edital do concurso para médico residente(ausência de previsão editalícia), mesmo assim devem ser pagos o auxílio moradia e auxilio alimentação (...)” e que “(...) a Terceira Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, fixou, um valor que entende razoável a título de auxílio moradia e alimentação (indenização) para médicos residentes em exercício nos hospitais públicos de Santa Catarina.” (eDOC 1, p. 6)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “Reclamação. Programa de Residência Médica do Estado de Santa Catarina. Determinação de pagamento de auxílio alimentação e auxílio moradia ao médico residente. Alegada violação ao Tema 600 e à Súmula Vinculante 37. Não cabimento. A interposição simultânea de recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, para atacar o mesmo Acórdão objeto da Reclamação, torna incabível seu manejo como sucedâneo recursal. Acórdão reclamado que, com fundamento em previsão legal, dependente de regulamentação, e não sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, determinou o pagamento das verbas indenizatórias de auxílio moradia e auxílio alimentação ao médico residente. Inexistência de aderência estrita entre a controvérsia discutida no Acórdão reclamado e os paradigmas indicados. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação e, acaso superada a preliminar, pela sua improcedência” (eDOC 22, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Na hipótese dos autos, alega-se que a autoridade reclamada teria contrariado a determinação contida na Súmula Vinculante nº 37, na qual se estabeleceu que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Contudo, percebe-se que o ato reclamado não se utilizou do princípio da isonomia para conceder os benefícios pleiteados pelo beneficiário. Efetivamente, o fundamento utilizado pela autoridade reclamada consiste na expressa previsão legal do direito do médico residente em receber os auxílios alimentação e moradia, contida no art. 4º da Lei nº 6.932/1981. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “(...)



    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescentando-se: 



    a) não compactuo do posicionamento do ente estatal recorrente de que a expressão ‘moradia’ deve ser interpretada como instalações, dependências a serem utilizadas durante o período em que o médico-residente está efetivamente trabalhando no hospital, e não como se fosse morada, casa, domicílio permanente. Se assim o fosse, não haveria razão para que a expressão ‘alojamento’, constante na redação original da Lei Federal n. 6.932/1981, fosse substituída por ‘moradia’ a partir da vigência da Lei Federal n. 8.138/1990 - que vigora até hoje no art. 4º, § 5º, inc. III, da Lei Federal n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.514/2011: ‘A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] moradia, conforme estabelecido em regulamento’. Ademais, o sentido que o recorrente tenta emprestar à expressão ‘moradia’ já consta no inciso I do § 5º do artigo 4º da Lei Federal n. 6.932/1981: ‘A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões’. Ou seja, o médico-residente, durante todo período de residência, possui direito a uma instalação para repouso durante o trabalho e moradia;



    (...)



    e) o simples fato da Lei Federal n. 6.932/1981 consignar que a alimentação e moradia serão fornecidas conforme estabelecido em regulamento não permite deduzir que se trata de norma de eficácia limitada. O direito existe e essa omissão na sua regulamentação não pode vir em benefício daqueles que devem prestá-lo, tal como decidido nos julgados citados anteriormente; 



    f) na mesma toada, pouco importa então a ausência de previsão do direito aos benefícios no edital de processo seletivo para seleção de médico-residente ao qual se submeteu o recorrido. O edital deve respeitar o que previsto na Lei Federal, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas” (eDOC 6)



    No que se refere especificamente à fixação, pela própria autoridade reclamada, do percentual dos auxílios moradia e alimentação que entende serem adequados às necessidades do médico residente, verifica-se que o juízo de origem adotou como parâmetro a média de gastos que a verba indenizatória visa a cobrir,com base na remuneração recebida pelo residente e o provável valor do benefício, ou seja, não foi adotada uma eventual média daquilo que outros profissionais receberiam, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau:



    “(...)



    No caso, a parte autora solicita 30% sobre o valor da bolsa para fins de pecúnia referente aos benefícios em comento. Considerando que o valor da bolsa é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), perfaz um valor aproximado de R$ 999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) mensais, o que entendo razoável, levando-se em conta a média dos alugueres, bem como dos gastos diários para alimentação” (eDOC 8, p. 3)



    Sendo assim, também nesse ponto não se constata a aplicação do princípio da isonomia, posto que ausente a tentativa de igualar situações de profissionais diversos.



    Verifica-se, assim, que, quanto ao ponto, o caso narrado nos autos não guarda estrita aderência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza o seguimento da reclamação. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005. 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 20.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.05.2017)



    Com relação ao suposto desrespeito ao entendimento fixado no julgamento do tema 600 da repercussão geral, a reclamação, de igual modo, é inadmissível. 



    Isso porque, nos termos do disposto no art. 988, §5º, II, do CPC/2015, a reclamação é inadmissível quando “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Ora, não esgotadas as instâncias ordinárias, inadmissível a reclamação por suposto desrespeito ao que decidido no julgamento do tema 600 da repercussão geral. Em sentido semelhante:



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28.577 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente